Tribunal: TJSP
Processo: 2209853-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária – IPVA - Suspensão do pagamento do tributo – Autora portadora de neoplasia maligna - Decisão recorrida que indeferiu a tutela provisória de urgência - Insurgência - Cabimento - Relatório médico acostado ao feito de origem que aponta que a agravante possui diagnóstico de "neoplasia maligna de orofaringe, carcinoma epidermoide" e que atualmente apresenta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária – IPVA - Suspensão do pagamento do tributo – Autora portadora de neoplasia maligna - Decisão recorrida que indeferiu a tutela provisória de urgência - Insurgência - Cabimento - Relatório médico acostado ao feito de origem que aponta que a agravante possui diagnóstico de "neoplasia maligna de orofaringe, carcinoma epidermoide" e que atualmente apresenta "limitação de movimentação do pescoço, além de neuropatia periférica, com limitação de mobilidade de membros" - Aplicação do artigo 13, inciso III, da Lei Estadual no 13.296/08 - Violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e da isonomia – Precedentes desta 1a Câmara de Direito Público - Presença dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência – Decisão reformada, concedendo-se a tutela provisória de urgência – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209853-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CARLA
MARIA SZABO LUZ MOREIRA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209853-20.2020.8.26.0000 -Voto no 12297
2
VOTO No 12297
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2209853-20.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: CARLA MARIA SZABO LUZ MOREIRA
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Julgador de Primeiro Grau: Paula Fernanda de Souza Vasconcelos Navarro
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária –
IPVA - Suspensão do pagamento do tributo – Autora
portadora de neoplasia maligna - Decisão recorrida que
indeferiu a tutela provisória de urgência - Insurgência -
Cabimento - Relatório médico acostado ao feito de
origem que aponta que a agravante possui diagnóstico
de
“neoplasia
maligna
de
orofaringe,
carcinoma epidermoide” e que atualmente apresenta
“limitação de movimentação do pescoço, além de
neuropatia periférica, com limitação de mobilidade de
membros” - Aplicação do artigo 13, inciso III, da Lei
Estadual no 13.296/08 - Violação ao princípio da
dignidade da pessoa humana e da isonomia –
Precedentes desta 1a Câmara de Direito Público -
Presença dos requisitos necessários à concessão da
tutela provisória de urgência – Decisão reformada,
concedendo-se a tutela provisória de urgência – Recurso
provido.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão que, no bojo da Ação Ordinária no 1007734-25.2020.8.26.0053, indeferiu a
tutela provisória de urgência.
Narra a agravante, em síntese, que ingressou com
demanda judicial, com pedido de tutela provisória de urgência voltada a suspender a
obrigatoriedade de pagamento do IPVA, que foi indeferida pelo Juízo “a quo”, com o
que não concorda. Relata que preenche os requisitos para a isenção do aludido
tributo, uma vez que é portadora de neoplasia maligna, e apresenta “limitação de
mobilidade do pescoço além de neuropatia periférica com limitação de mobilidade de
membros”, na forma da Lei Estadual no 13.296/08. Aduz, ainda, que o esgotamento
da via administrativa não é condição para a propositura de ação judicial, de modo
que não prevalece o entendimento firmado pelo Juízo “a quo”, na decisão
recorrida.
Requer a antecipação da tutela recursal a fim de
suspender a obrigatoriedade de pagamento do IPVA, confirmando-se ao final, com o
provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209853-20.2020.8.26.0000 -Voto no 12297
3
A fl. 11, a parte agravante concordou com o julgamento
virtual do recurso.
A tutela antecipada recursal foi deferida, a fim de
suspender o lançamento do IPVA em desfavor da agravante (fls. 12/17).
A agravante apresentou memoriais de fls. 20/23.
A Fazenda Estadual ofereceu contraminuta de fls. 26/28
em que combate os argumentos expostos na peça vestibular.
É o relatório. Decido.
A análise deste recurso está adstrita ao preenchimento
ou não dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência.
Dispõe o artigo 300 do novo Código de Processo Civil
que:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.
(...)
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não
será
concedida
quando
houver
perigo
de
irreversibilidade dos efeitos da decisão”.
Com efeito, o Estatuto Processual Civil estabelece que,
para a concessão da tutela provisória de urgência, necessária a presença de elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo, bem como que a medida a ser deferida não seja irreversível.
Pois bem.
O relatório médico acostado a fl. 29 do feito de origem
aponta que a agravante possui diagnóstico de “neoplasia maligna de orofaringe,
carcinoma epidermoide” e que atualmente apresenta “limitação de movimentação do
pescoço, além de neuropatia periférica, com limitação de mobilidade de membros”.
Com efeito, à primeira vista, a hipótese se amolda à
disposição do artigo 13, inciso III, da Lei Estadual no 13.296/08, de teor seguinte:
“Artigo 13 -?É isenta do IPVA a propriedade:
(...)
II -?de um único veículo, de propriedade de pessoa com
deficiência física, visual, mental severa ou profunda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209853-20.2020.8.26.0000 -Voto no 12297
4
ou autista;”
É certo que, à luz de uma interpretação literal da lei
tributária, a recorrente não faz jus à isenção do Imposto Sobre a Propriedade de
Veículo Automotor (IPVA), pois, considerada a extensão e intensidade de sua
deficiência, não poderia habilitar-se como condutora e tampouco guiar qualquer
veículo automotor.
Mas essa interpretação divorcia-se tanto do princípio da
dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal) quanto
das políticas públicas de integração social dos portadores de deficiência,
propugnadas pelo artigo 227, §1o, inciso II, também da Carta Magna.
Com efeito, as políticas públicas destinadas aos
portadores de qualquer sorte de deficiência têm por escopo viabilizar a sua plena
integração ao corpo social, afastando, nesse rastro, toda sorte de óbice
discriminatório.
Nesse panorama, toca ao Poder Público a obrigação de
dispensar aos portadores de deficiências as facilidades e/ou benesses que concretizem
o ideal constitucional de integrá-los à sociedade, viabilizando fruição de serviços
públicos, labor, locomoção etc.
Verifica-se, portanto, que as políticas públicas,
dispensando privilégios específicos aos portadores de deficiência, procuram
equiparar suas possibilidades de gozo de direitos às regularmente franqueadas aos
cidadãos não portadores de quaisquer deficiências.
Cuida-se, por assim dizer, de aplicação do princípio da
isonomia, em sua faceta material.
Sobre o tema, colhe-se a abalizada lição de JOSÉ
AFONSO DA SILVA:
“A afirmação do art. 1o. da Declaração dos Direitos do
Homem e do Cidadão cunhou o principio de que os
homens nascem e permanecem iguais em direito. Mas
aí firma a igualdade jurídica e formal no plano
político, de caráter puramente negativo, visando a
abolir os privilégios, isenções pessoais e regalias de
classe. Esse tipo de igualdade gerou as desigualdades
econômicas,
porque
fundada
‘numa
visão
individualista do homem, membro de uma sociedade
liberal relativamente homogênea. Nossas constituições,
desde o Império, inscreveram o princípio da igualdade,
como perante a lei, enunciado que, na sua literalidade,
se confunde com a mera isonomia formal, no sentido de
que a lei e a sua aplicação trata a todos igualmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209853-20.2020.8.26.0000 -Voto no 12297
5
sem levar em conta as distinções de grupos. A
compreensão do dispositivo vigente, nos termos do art.
5o, caput, não deve ser assim tão estreita. O intérprete
há que aferi-lo com outras normas constitucionais,
conforme apontamos supra e, especialmente, com as
exigências da justiça social, objetivo da ordem
econômica e da ordem social. Considerá-lo-emos como
isonomia formal para diferenciá-lo da isonomia
material, traduzido no art. 7o, XXX e XXXI, que já
indicamos no item n. 1 supra. A Constituição procura
aproximar os dois tipos de isonomia, na medida em que
não se limitara ao simples enunciado da igualdade
perante a lei; menciona também igualdade entre
homens e mulheres e acrescenta vedações à distinção
de qualquer natureza e forma de discriminação”.
(Curso de Direito Constitucional Positivo, 5a Edição,
Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1989, p.
190/191).
Daí a ampla possibilidade outorgada ao legislador
ordinário, dentro das balizas constitucionais, de estabelecer diferenciações de
tratamento para garantir a isonomia entre todos os cidadãos. Precisamente
nessa órbita encontram-se as normas que tutelam os direitos, bem como eventuais
benesses e privilégios garantidos aos portadores de deficiências.
Tratando-se, na espécie, de isenção de tributo voltada a
propiciar mobilidade pessoal, bem como inclusão social de portadora de deficiência,
é inegável que a situação da agravante, sobretudo em razão do grau de dependência
que sua enfermidade lhe impõe a concessão da isenção do IPVA.
Esse é o entendimento pacificado nesta Egrégia
Câmara:
“REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de Segurança -
IPVA – Isenção – Veículo comum destinado ao
transporte de pessoa portadora de deficiência física
"Neoplasia maligna de mama com hemiparesia em
membros superiores" (CID C50.9) – Admissibilidade –
Sentença
mantida
–
REEXAME
NECESSÁRIO
DESPROVIDO. Interpretação teleológica e sistemática
das normas que isentam tributos em favor de
deficientes
físicos,
amarrada
ao
princípio
constitucional maior da isonomia, justifica a isenção
de IPVA na aquisição de veículo comum destinado ao
transporte de portadora de deficiência física (CID
C50.9), nada obstante ele não tenha habilitação nem
condições para ser condutora de veículo automotor
adaptado.”?(Remessa
Necessária
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209853-20.2020.8.26.0000 -Voto no 12297
6
1012552-59.2015.8.26.0032, Rel. Des. Vicente de
Abreu Amadei, j. 21.03.17)
“TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA -
IPVA - Pedido de Isenção - Portadora de Neoplasia e
limitação motora no braço esquerdo - Interpretação
favorável - Princípios Constitucionais da isonomia,
dignidade da pessoa humana e proteção à pessoa
portadora de deficiência que garantem o benefício
fiscal - Isenção devida - Direito líquido e certo
reconhecido – Precedentes - Sentença que denegou a
segurança reformada - DÁ-SE PROVIMENTO AO
RECURSO”.
(Apelação
no
0031327-47.2013.8.26.0053, Rel. Des. Xavier de
Aquino, j. 14.04.2015, v.u.).
Nesse cenário, tenho como presente a probabilidade do
direito alegado na exordial.
Também diviso o risco de dano a embasar o pedido, na
medida em que, a depender do espaço de tempo que transcorrerá até o provimento
jurisdicional final, podem vir a ocorrer novos e indevidos lançamentos tributários
relativos a IPVA em desfavor do agravante, com a eventual inscrição de débito na
dívida ativa e subsequente ajuizamento de execução fiscal preordenada a cobrança.
No mais, não vislumbro perigo de irreversibilidade da
decisão antecipatória, porquanto esta não tem o condão de criar fato consumado e
definitivo, sem possibilidade de retorno ao “status quo ante”, bastando ao Estado de
São Paulo, em caso de improcedência da demanda, lançar e cobrar o débito.
Em abono ao exposto, confiram-se os seguintes
precedentes deste Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IPVA.
DEFICIÊNCIA MENTAL SEVERA que impossibilita a
agravada de conduzir o próprio veículo. Tutela
antecipada. Deferimento. Presença conjunta dos
requisitos necessários para a concessão. Art. 13, inc.
III, da Lei Estadual no 13.296/2008 que não deve ser
interpretado literal e isoladamente. Isenção fiscal que
visa à inclusão social dos portadores de necessidades
especiais. Possível a concessão do benefício fiscal
pleiteado mesmo que terceiro conduza veículo.
Observados os princípios da igualdade e isonomia
tributária. Descabida restrição diante da proteção
constitucional da dignidade da pessoa humana e da
igualdade social. Precedentes. Decisão mantida.
Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209853-20.2020.8.26.0000 -Voto no 12297
7
2053252-93.2014.8.26.0000, 13a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Peiretti de Godoy, v.u.); e
“AGRAVO DE INTRUMENTO - IPVA - Isenção -
Indeferimento da liminar - Pretensão à suspensão
do lançamento de IPVA ou abstenção do órgão
fazendário de cobrar o tributo ou inscrever o débito em
dívida ativa ou cadastros de inadimplentes - Presentes
os requisitos legais para a concessão da liminar,
especialmente a probabilidade do direito - Pessoa
portadora
de deficiência
mental
severa/grave,
comprovada - Irrelevância de o veículo ser conduzido
por terceira pessoa - Decisão reformada - Recurso
provido.” (Agravo
de
Instrumento
no
2122524-09.2016.8.26.0000, 4a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Ana Liarte, j. 12.09.2016, v.u.).
Em suma, sob qualquer ângulo que se examine a
questão, o recurso comporta provimento, reformando-se a decisão de primeiro
grau, deferindo-se a tutela provisória de urgência na origem.
Para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a sedimentada orientação do Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido
decidida.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto, DÁ-
SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima delineados.

MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator